Tribunal: TJSP
Processo: 1055530-51.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

LICENÇA SAÚDE. Alegação de incapacidade laborativa. Perícia oficial que rechaçou a incapacidade. Prova pericial que, embora afirme a dificuldade de verificar se especificamente em um dado período a autora estava incapacitada para o serviço, apresenta conclusões que corroboram as proposições de fato da causa de pedir. A sentença sopesou de

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

LICENÇA SAÚDE. Alegação de incapacidade laborativa. Perícia oficial que rechaçou a incapacidade. Prova pericial que, embora afirme a dificuldade de verificar se especificamente em um dado período a autora estava incapacitada para o serviço, apresenta conclusões que corroboram as proposições de fato da causa de pedir. A sentença sopesou de maneira equivocada as conclusões do laudo, que é favorável à autora. A realização de perícia indireta, cotejando os documentos médicos contemporâneos ao período do afastamento com as condições clínicas da autora quando da investigação, à luz do conhecimento e da experiencia do perito, não impede a formação de juízo seguro sobre o fato controvertido. A prevalecer a conclusão da sentença, toda e qualquer perícia indireta haveria de ser descartada. Afirmação de incapacidade permanente para o exercício da função de professora de educação física. Constatação de que a autora foi vítima de atroz burocracia porque a conclusão do DPME, em relação a um dos períodos, foi favorável ao afastamento, não deferido apenas por coincidir com outro afastamento, já anteriormente deferido e anotado. De todo modo, a atribuição de competência ao DPME para verificação da capacidade laborativa, por força do que estabelece o artigo 191 do Estatuto dos Servidores (Lei no 10.261/68), diz respeito aos meios de prova na esfera administrativa, sem que se possa cogitar que a norma confira ao órgão do Estado competência absoluta para determinar se o servidor tinha, ou não, condições de comparecer ao posto de trabalho. A demonstração de que a servidora não podia trabalhar no período em que reivindica o afastamento desconstitui o motivo do ato administrativo e, por isso, torna ilícita a recusa da Administração de anotar o regular afastamento. Os meios de prova reúnem aptidão para formar convencimento seguro acerca do quadro de incapacidade laborativa. Sentença reformada. Procedência do pedido mediato.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000029121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1055530-51.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VALÉRIA ROSSETTI BOTELHO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PERCIVAL NOGUEIRA (Presidente sem voto), LEONEL
COSTA E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055530-51.2016.8.26.0053 - no 21967
2
Voto no 21967
Apelação no 1055530-51.2016.8.26.0053
Assunto: Licenças / Afastamentos por Motivo de Saúde
Apelante: Valéria Rossetti Botelho
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Capital
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO MEDIATO.
LICENÇA
SAÚDE.
Alegação
de
incapacidade
laborativa. Perícia oficial que rechaçou a incapacidade.
Prova pericial que, embora afirme a dificuldade de
verificar se especificamente em um dado período a
autora estava incapacitada para o serviço, apresenta
conclusões que corroboram as proposições de fato da
causa de pedir. A sentença sopesou de maneira
equivocada as conclusões do laudo, que é favorável à
autora. A realização de perícia indireta, cotejando os
documentos médicos contemporâneos ao período do
afastamento com as condições clínicas da autora
quando da investigação, à luz do conhecimento e da
experiencia do perito, não impede a formação de juízo
seguro sobre o fato controvertido. A prevalecer a
conclusão da sentença, toda e qualquer perícia indireta
haveria de ser descartada. Afirmação de incapacidade
permanente para o exercício da função de professora de
educação física. Constatação de que a autora foi vítima
de atroz burocracia porque a conclusão do DPME, em
relação a um dos períodos, foi favorável ao afastamento,
não
deferido
apenas
por
coincidir
com
outro
afastamento, já anteriormente deferido e anotado. De
todo modo, a atribuição de competência ao DPME para
verificação da capacidade laborativa, por força do que
estabelece o artigo 191 do Estatuto dos Servidores (Lei
no 10.261/68), diz respeito aos meios de prova na esfera
administrativa, sem que se possa cogitar que a norma
confira ao órgão do Estado competência absoluta para
determinar se o servidor tinha, ou não, condições de
comparecer ao posto de trabalho. A demonstração de
que a servidora não podia trabalhar no período em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055530-51.2016.8.26.0053 - no 21967
3
reivindica o afastamento desconstitui o motivo do ato
administrativo e, por isso, torna ilícita a recusa da
Administração de anotar o regular afastamento. Os
meios de prova reúnem aptidão para formar convencimento seguro acerca do quadro de incapacidade laborativa. Sentença reformada.
Procedência do pedido mediato.
RECURSO PROVIDO.
VALÉRIA
ROSSETTI
BOTELHO,
inconformada
com
a
respeitável sentença de fls. 520/526, que julgou improcedente o pedido mediato,
interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese: (i) a conclusão favorável do
laudo pericial, afirmando a incapacidade laborativa no período discutido; (ii) a
concessão de licença-saúde após o período em discussão, a revelar que o
problema na coluna efetivamente é incapacitante.
Com contrarrazões da Fazenda (fls. 540/547) o recurso foi
regularmente processado.
É o relatório.
A autora é professora do Estado, na disciplina de educação
física, e ajuizou ação para exercer o controle dos atos da Administração que lhe
indeferiram requerimento de licença saúde. A causa de pedir anuncia quadro de
transtornos na lombar, com quadro de incapacitação severa em diversos
períodos. Afirma que teve sucessivos pedidos de licença deferidos, com exceção
apenas do período entre 06/11/2013 a 31/12/2013 e no dia 28/08/2015, os quais
são precisamente o objeto da controvérsia. Pretende obstar qualquer desconto
referente aos dias em que efetivamente não pôde comparecer ao serviço, e o
enquadramento do período como licença para tratamento de saúde.
O juízo “a quo” julgou improcedente o pedido mediato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055530-51.2016.8.26.0053 - no 21967
4
A motivação empregada para o julgamento considera a
investigação técnica realizada pelo IMESC e a dificuldade afirmada pelo perito
para assegurar, de forma direta, que havia incapacidade no período discutido.
A despeito da presunção de legitimidade que paira sobre
os atos da Administração, é perfeitamente possível ao administrado trazer a juízo
discussão quanto à adstrição do ato concessivo das licenças aos comandos
normativos.
Relevante observar que a atribuição de competência ao
Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo (DPME) para
verificação da capacidade laborativa, por força do que estabelece o artigo 191,
do Estatuto dos Servidores (Lei no 10.261/68) e o artigo 5o, III, do Decreto
Estadual 29.180/88, diz respeito aos meios de prova na esfera administrativa,
sem que se possa cogitar que a norma confira ao órgão do Estado competência
absoluta para determinar se o servidor tinha, ou não, condições de comparecer
ao posto de trabalho. Faz-se mister observar que o Decreto retro citado possui
uma exceção no artigo 7o, § 2o, 1a, sobre a questão de decisão final nos casos de
licença médica. Certamente o controle jurisdicional não está vinculado ao
posicionado adotado pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado de São
Paulo (DPME).
Por isso, a perícia realizada no curso do processo, sob o
domínio do contraditório e da ampla defesa, tem especial relevância porque
permite que as partes participem da formação da prova, indispensável à
elucidação da proposição de fato complexo.
Nesse panorama, o juízo a quo deu especial atenção à
dificuldade para que o médico perito procedesse à verificação direta das
condições de saúde da autora ao tempo do afastamento. Realmente, o laudo
registra, a fls. 501, a impossibilidade de realização da chamada perícia direta
porque, como é evidente, a investigação ocorreu muitos meses após o período de
afastamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055530-51.2016.8.26.0053 - no 21967
5
Mas disso não decorre a imprestabilidade do laudo ou a
improcedência do pedido.
Embora o experto tenha afirmado que a perícia foi
indireta, o laudo apresenta conclusões que corroboram as proposições de fato da
causa de pedir.
Considera-se, nesse particular, que a respeitável sentença
sopesou de maneira equivocada as conclusões do laudo, que é favorável à autora.
A realização de perícia indireta, cotejando os documentos
médicos contemporâneos ao período do afastamento com as condições clínicas da
autora quando da investigação, à luz do conhecimento e da experiencia do
perito, não impedem a formação de juízo seguro sobre o fato controvertido. A
prevalecer a conclusão da sentença, toda e qualquer perícia indireta haveria de
ser descartada.
Não é o caso, certamente.
Cumpre destacar a conclusão do perito no sentido de que a
autora foi vítima de falha administrativa porquanto o documento de fls. 275 e ss.
revela que o parecer do DPME foi favorável ao afastamento solicitado pela
autora, tendo sido feita anotação em sentido contrário unicamente por uma
inibição de sistema informático.
A autora, em relação ao período de 06/11/2013 a
31/12/2013, foi vítima de atroz burocracia. A fls. 275 se lê claramente a
manifestação médica do DPME assinalando o seguinte:
“Portadora de patologia ortopédica crônica com manutenção de
sintomatologia incapacitante. PARECER MÉDICO FAVORÁVEL,
PORÉM O SISTEMA NÃO ACEITA DEVIDO DATAS QUE COINCIDEM
(18/10/2013)”.
É dizer, a conclusão do médico do Estado é a de que a
autora efetivamente não tinha condições de trabalhar. Mas se viu compelido a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055530-51.2016.8.26.0053 - no 21967
6
emitir parecer contrário ao pedido exclusivamente porque uma máquina,
motivada por critério injustificável, não permitiu que a conclusão médica
prevalecesse.
Em relação ao dia 28.8.2015, a perícia informa que a
autora estava convalescendo de cirurgia para remoção de material da coluna e,
respondendo a quesito da própria Fazenda, informou:
3) Esclareça o senhor perito, caso constatada a existência de
moléstia que incapacite a autora:
a) Qual o tratamento adotado pela autora para controle de sua
moléstia ou de seus sintomas? Tomando medicamentos
adequados ou por meio de técnicas terapêuticas, não seria
mantida a capacidade de trabalho da autora?
(...) Quanto ao período de 28/8/2015 a periciada encontrava-
se em pós operatório recente de retirada de material da
síntese da coluna.
b) A doença à época requeria o afastamento das atividades para
tratamento?
A critério da perícia, sim.
c) É possível determinar a quantidade de dias em que a autora
necessitava ficar afastada?
Não. O perito foi taxativo ao afirmar que, em seu
entendimento, a doença dava ensejo ao afastamento. A resposta ao quesito 3.c
mostrou-se absolutamente irrelevante porque, em relação ao primeiro período, a
manifestação do perito é coincidente com a do DPME e, em relação ao dia
28/8/2015, simplesmente não há alargamento do afastamento, já que a discussão
gravita em torno de um único dia.
Finalmente, respondendo a quesito formulado pela autora,
o perito afirma:
4- Esta(s) moléstia(s) impede(m) o exercício do magistério?
Na área da educação física, sim.
A demonstração de que a servidora não podia trabalhar no
período em que reivindica o afastamento desconstitui o motivo do ato
administrativo e, por isso, torna ilícita a recusa da Administração de anotar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055530-51.2016.8.26.0053 - no 21967
7
regular afastamento.
Os meios de prova reúnem aptidão para formar
convencimento seguro acerca do quadro de incapacidade laborativa.
Impõe-se a reforma da sentença.
Por tudo o que se vê, de rigor a procedência integral do
pedido mediato, com o direcionamento dos encargos de sucumbência à Fazenda.
Em razão da sucumbência, a apelada deve ressarcir a
autora pelas custas e despesas processuais que ela houver adiantado, além de
honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00, por equidade em razão do
diminuto valor da causa e da condenação, e já considerado o trabalho
desempenhado em grau recursal.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator